Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-13.2025.8.11.0096
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-13.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ACACIO REIS - CPF: 032.000.389-26 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CERAMICA REIS LTDA - CNPJ: 32.759.293/0001-81 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), ACACIO REIS - CPF: 032.000.389-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1º RECURSO, PROVEU PARCIALMENTE O 2º RECURSO E DESPROVEU O 3º RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO – SENTENÇA QUE MANTEVE EXECUÇÃO CONTRA A PESSOA JURÍDICA – RECURSO DO SÓCIO EXCLUÍDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO EMBARGANTE EXCLUÍDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO DA EMPRESA EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO – CÓPIA DIGITALIZADA – VALIDADE – CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – MULTA SOBRE PARCELAS VINCENDAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EXCESSIVA – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO DO BANCO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO NÃO VERIFICADA –
1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 3º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Reconhecida a ilegitimidade passiva de embargante e sua exclusão do feito, impõe-se a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios ao seu patrono, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É válida, para fins executivos, a cédula de crédito bancário apresentada por cópia digitalizada, desde que autenticada e não impugnada quanto à sua conformidade com o original.

A cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida pode ser autoexecutável, não sendo imprescindível a notificação prévia do devedor, salvo previsão contratual expressa em sentido contrário.

É admitida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, quando contratualmente prevista e não exorbitante, desde que não resulte em onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Os honorários sucumbenciais devem observar os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, sendo excessiva a fixação em 50% do valor da causa em embargos à execução, autorizando sua redução.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio que não figura como devedor ou avalista no título executivo impõe sua exclusão do polo passivo da execução, sendo inviável sua responsabilização sem prova dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ACACIO REIS, CERAMICA REIS LTDA e BANCO DO BRASIL SA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, na Ação de Embargos à Execução nº 1000150-13.2025.8.11.0096, julgou parcialmente extinta a execução, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a execução autuada sob nº. 1000004-69.2025.8.11.0096, em razão da ilegitimidade passiva de ACÁCIO REIS, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Ademais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

CONDENO cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, no importe de 50% sobre o valor da causa, observados a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Ainda, registre-se que não há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC.

Ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (id. 187052786), a exigibilidade das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fica suspensa por 5 anos, quando prescreverá, se até lá não restar demonstrado ter superado a hipossuficiência econômico-financeira reconhecida das partes, a teor do artigo 98, § 3.º do CPC.”
(Id. 300020870).

Em suas razões de Id. 300020872, o primeiro apelante, ACACIO REIS, em síntese, sustenta que apesar de o juízo haver reconhecido sua ilegitimidade, a sentença condenou genericamente ao pagamento de honorários ao patrono da parte contrária, no importe de 50% sobre o valor da causa.

Argumenta que tal disposição seria incorreta e incompatível com o desfecho da causa.

Ao final, requer o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada no ponto relativo aos honorários de sucumbência, com sua fixação em favor do patrono do apelante, no percentual mínimo de 10% sobre o valor da execução.

Já a segunda apelante, CERAMICA REIS LTDA, nas razões de Id. 300020873, sustenta a inexistência de título executivo extrajudicial válido, porquanto a exequente se limitou a juntar aos autos cópia digitalizada do suposto título, sem comprovar a titularidade atual do crédito, exigível em razão da natureza cambial do título apresentado.

Aduz a interpretação equivocada da cláusula de vencimento antecipado, constante no contrato subjacente, sustentando que a expressão “poderá considerar vencidas” revela mera possibilidade e não autoriza a antecipação automática da dívida. Defende a necessidade de notificação extrajudicial prévia como condição para a configuração da mora relativamente às parcelas vincendas.

Afirma a impossibilidade de cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios, sob pena de
bis in idem
, sustentando que tal prática configura enriquecimento sem causa, sobretudo diante da existência de cláusula de multa moratória.

Narra a excessividade na fixação dos honorários sucumbenciais, arbitrados na sentença em 50% sobre o valor da causa, requerendo sua redução para 10%, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo-se, conforme o caso, a inexistência de título executivo ou o excesso de execução.

O terceiro apelante, BANCO DO BRASIL SA, nas razões de Id. 300020877, argumenta que o Sr. ACÁCIO REIS é sócio administrador da empresa embargante e participou ativamente da contratação que originou o título executivo, de modo que o contexto negocial possibilita sua responsabilização solidária.

Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, seria cabível diante de indícios de confusão patrimonial e atuação direta do sócio na contratação da dívida.

Argumenta que a assinatura do sócio administrador na cédula de crédito bancário, ainda que na qualidade de representante legal da empresa, permite presumir sua responsabilidade como coobrigado, à luz do art. 29, §2º, da Lei nº 10.931/2004, que rege a cédula de crédito bancário;

Requereu, ao final, o provimento da apelação, para que seja anulada a sentença no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva de ACÁCIO REIS, com o regular prosseguimento da execução em face dele, por ser medida de justiça e de efetividade da tutela executiva.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 300020880 e 300020883, por meio das quais cada litigante protesta pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de embargos à execução em que os embargantes aduziram a ilegitimidade passiva de ACÁCIO REIS, a nulidade da execução, em razão de o exequente não ter apresentado a via original da cédula de crédito bancário, apenas cópia, inépcia da petição inicial da execução, alegando que a cláusula de vencimento antecipado da dívida prevista no contrato possui caráter meramente facultativo, não tendo sido comprovado pelo banco o exercício dessa opção, ausência de notificação extrajudicial informando a ocorrência do vencimento antecipado, abusividade na cobrança conjunta de juros remuneratórios e moratórios e inexistência de previsão contratual específica autorizando a aplicação de multa moratória em caso de vencimento antecipado.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ACÁCIO REIS, rejeitando os demais pleitos.

Desta decisão se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Passo à análise pormenorizada do inconformismo das partes.

Recurso interposto por ACÁCIO REIS

O recorrente, insurge-se contra a mesma sentença, mas no tocante à ausência de fixação específica de honorários sucumbenciais em seu favor, embora tenha obtido êxito ao ver reconhecida sua ilegitimidade passiva.

Alega que, tendo sido excluído da execução, e considerando-se que era demandado pela totalidade do crédito, seria razoável o arbitramento de honorários em seu favor, no percentual de 10% sobre o valor total da execução.

Com razão, a parte.

O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com consequente extinção da execução quanto ao embargante, constitui sucumbência do exequente em relação à parte excluída, sendo de rigor a condenação em honorários advocatícios, conforme o art. 85,
caput
e §2º, do CPC.

A sentença, contudo, limitou-se a determinar que
“cada parte arcará com 50% das custas e honorários”
, sem individualizar a sucumbência parcial e tampouco arbitrar honorários em favor do patrono de ACÁCIO REIS, apesar de sua exclusão do feito.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para que se fixe honorários advocatícios em favor do patrono do embargante excluído, no percentual de 10% sobre o valor da causa, patamar adequado à natureza e extensão da atuação processual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA . EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. EXEQUENTE / EMBARGADO QUE FOI A PARTE SUCUMBENTE. CORRETA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de embargos de embargos à execução de cotas condominiais, nos quais houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada para responder pela dívida. 2 . Apela o exeqüente/embargado, a pretender a exclusão da condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais.
3. No sistema processual vigora o princípio da sucumbência para a definição dos honorários advocatícios e ressarcimento das despesas judiciais pelo vencido, de modo que cabe à parte que sucumbiu à demanda arcar com ônus do processo. 4 . No presente caso, os embargos à execução foram opostos em razão da indevida inclusão da embargante no polo passivo da execução, com posterior desistência da execução manifestada pelo Condomínio. 5. Constata-se que o recorrente foi a parte sucumbente nos presentes embargos, de modo que correta a imputação de arcar com as despesas processuais.
6 . Majorados os honorários em sede recursal. 7. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01153872620218190001 202400113514, Relator.: Des(a) . GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 11/07/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS . OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXECUTADO NON DOMINO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS . CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO . 1. As cotas condominiais constituem obrigação propter rem e, por aderirem à coisa, a sua exigibilidade recai sobre aquele que figura como proprietário ou possuidor direto do imóvel.
2. Uma vez ajuizada Ação de Execução contra quem não é proprietário, correta a sentença que julga procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Executado, devendo os ônus sucumbenciais serem pagos inteiramente pelo Exequente/Embargado, com fundamento no princípio da causalidade .
3. Desprovido o apelo, possível se mostra a majoração da verba honorária sucumbencial.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.SENTENÇA MANTIDA . Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 56554753420228090024 CALDAS NOVAS, Relator: Des(a). Gustavo Dalul Faria, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, merece reforma a sentença de origem, no ponto, para fixar honorários advocatícios em favor de seu patrono em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

Recurso interposto por CERÂMICA REIS LTDA.

A empresa apelante, por sua vez, insurge-se contra diversos pontos da sentença que julgou improcedentes seus embargos à execução.

Aduz a inexistência de título executivo por ausência do original.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cédula de crédito bancário (CCB) configura título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, desde que revestida das formalidades legais. A apresentação da CCB por cópia digitalizada é admitida, especialmente em processos eletrônicos, desde que não haja impugnação específica quanto à sua autenticidade ou integridade.

No caso dos autos, não há alegação de falsidade ou adulteração do documento apresentado, tampouco pedido de exibição do original, o que reforça a presunção de validade do título. Ademais, não se trata de título cambial típico (como nota promissória ou duplicata), mas de cédula de crédito bancário, cuja circulação é restrita e cuja vinculação contratual e nominativa afasta a alegação de necessidade de comprovação de endosso ou da cadeia de titularidade.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a cópia digitalizada da CCB, não impugnada por vício material, é apta a embasar a execução, razão pela qual rejeita-se a alegação.

A propósito, eis o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL . FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO . NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cedula de Produto Rural em formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento . 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015 . 4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.
5 . Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 2013526 MT 2022/0214441-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

Logo, a apresentação de cópia digitalizada do título executivo é suficiente para aparelhar a execução, desde que dotada de assinatura eletrônica válida, conforme o art. 425, VIII, do CPC, o que se verifica nos autos.

A recorrente afirma que a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida é redigida de forma condicional ("poderá"), o que exigiria, à luz do princípio da boa-fé e do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, interpretação mais favorável ao consumidor, com necessidade de notificação prévia e específica do devedor.

Não obstante a argumentação, não se verifica nulidade ou ilicitude na cláusula que prevê o vencimento antecipado automático da dívida, em razão do inadimplemento contratual. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, salvo previsão contratual expressa em sentido diverso, a notificação não é condição de eficácia da cláusula de vencimento antecipado, sobretudo quando caracterizado o inadimplemento objetivo.

O uso da expressão
“poderá”
confere faculdade ao credor, que não se encontra condicionado a notificação prévia quando ausente disposição contratual nesse sentido.

No caso concreto, a cláusula contratual apenas faculta ao credor o exercício do vencimento antecipado ("poderá considerar vencido"), mas não exige, para sua eficácia, a notificação prévia ao devedor. A interpretação sistemática do contrato não revela desequilíbrio injustificável nem violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, não procede a alegação de nulidade da cláusula por ausência de notificação.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
- LEGITIMIDADE - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - PERIODICIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Nas hipóteses de vencimento antecipado da dívida, a mora opera-se "ex re", prescindindo de interpelação ou notificação do devedor
- Apurado pela perícia que os juros de mora incidentes sobre o saldo devedor sofreram capitalização diária e prevendo uma das Cédulas periodicidade mensal para a capitalização dos juros de mora, impõe-se o acolhimento em parte do apelo, a fim de que os cálculos guardem coerência com as cláusulas contratuais - Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51477386020218130024, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - CONTRARRAZÕES RECURSAIS - INVIABILIDADE DE AFORAR PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INADIMPLÊNCIA - CLÁUSULA CONTRUAL QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRJUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
-SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE. - As contrarrazões consistem em peça estritamente de defesa, resistindo à pretensão recursal deduzida pela parte contrária, não sendo a via apropriada para impugnar a sentença almejando a reforma de tal ato judicial -
Havendo previsão contratual de vencimento antecipado do débito e tendo ocorrido a inadimplência do embargante, a dívida exigível para aquele período abrange a totalidade do débito, sendo, portanto, legítima a execução do título executivo extrajudicial - Indicando a cédula de crédito bancário o valor do empréstimo, a taxa de juros, o número de parcelas e a data de seu vencimento, não se há de falar em ausência de higidez do referido título, sendo ele líquido, certo e exigível -
Havendo sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50046721520218130382 1.0000 .23.081395-8/001, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

Alega a apelante que a cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa contratual configura penalidade excessiva, vedada pelo ordenamento jurídico, por importar em enriquecimento sem causa da parte exequente.

A tese, todavia, também não merece acolhida.

A cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa, por sua vez, é admitida pela jurisprudência, desde que não configurado
bis in idem
. Não há ilegalidade demonstrada, tampouco cláusula penal abusiva.

O sistema jurídico brasileiro admite a cumulação dos juros remuneratórios (decorrentes do uso do capital) com os juros moratórios (resultantes do inadimplemento), desde que observados os limites legais e contratuais.

A vedação que decorre do ordenamento é à duplicidade de penalizações de mesma natureza, o que não se verifica na hipótese. A multa moratória e os juros moratórios são penalidades distintas e cumuláveis com os juros remuneratórios, desde que a soma dos encargos não extrapole os limites da razoabilidade.

A jurisprudência do STJ é clara nesse sentido:

“A cobrança conjunta de juros remuneratórios e moratórios, bem como da multa contratual, é permitida, salvo demonstração de abusividade” (REsp 1.058.114/RS).

No presente caso, a recorrente não demonstrou abusividade concreta, limitando-se à alegação genérica de excesso, sem comprovação de que a soma dos encargos teria ultrapassado patamares aceitáveis. Ausente essa demonstração, não se pode reconhecer a ilegalidade da cumulação contratual prevista.

A recorrente também impugna a aplicação de multa contratual sobre prestações vincendas, sob o fundamento de ausência de previsão contratual expressa.

Neste ponto, também não lhe assiste razão.

A aplicação automática da multa contratual sobre parcelas vincendas – isto é, ainda não vencidas à época do inadimplemento – não pode ser presumida, exigindo cláusula contratual clara e específica que preveja essa incidência.

No caso, há nos autos cláusula expressa autorizando a incidência da penalidade sobre prestações futuras (Id. 179883701 - autos da execução nº 1000004-69.2025.8.11.0096), de modo que, inexiste óbice quanto a sua incidência, vejamos:

Ainda, insurge-se a apelante quanto a fixação dos honorários de sucumbência.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 50% sobre o valor da causa, o que é manifestamente excessivo e destoa dos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de embargos à execução julgados improcedentes, a jurisprudência admite a fixação de honorários sobre o valor da causa, mas sempre com observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa. A fixação no patamar de 50% revela-se desproporcional, sobretudo diante da natureza da demanda e da ausência de especial complexidade técnica ou probatória.

Assim, considerando tais fatores, impõe-se a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com os princípios da modicidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, caput e §2º, do CPC.

Recurso interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

A instituição financeira insurge-se contra a sentença apenas no ponto em que reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante ACÁCIO REIS, sócio da empresa executada.

Sustenta o apelante que o sócio teria participado da contratação do crédito e que, embora não conste expressamente como avalista na cédula de crédito bancário, deve responder solidariamente pela dívida. Invoca, ainda, a jurisprudência que admite a inclusão do sócio no polo passivo da execução quando demonstrada sua vinculação material à obrigação.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

A cédula de crédito bancário que aparelha a execução está firmada unicamente por CERÂMICA REIS LTDA., constando apenas esta como devedora. O nome de ACÁCIO REIS não figura no título como avalista, emitente ou coobrigado. Tampouco foi apresentada qualquer declaração de fiança ou garantia autônoma em seu nome.

O regime da cédula de crédito bancário é regido pela Lei nº 10.931/2004, cujo art. 29, §2º, exige que constem expressamente do título os nomes dos coobrigados. O princípio da literalidade dos títulos executivos veda a interpretação extensiva para incluir terceiros não nominados no título.

A pretensão do banco implicaria, em última análise, executar título contra pessoa estranha ao documento, o que é vedado pela sistemática do processo de execução. O argumento de que o apelado teria
“atuado ativamente na contratação”
não supre a exigência legal. Tampouco houve pedido formal de desconsideração da personalidade jurídica, nem prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).

Nesse contexto, a sentença merece ser mantida quanto à exclusão de ACÁCIO REIS do polo passivo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO – NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÉVIO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação do polo passivo da demanda executiva, para inclusão de sócios da empresa executada sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica . Impossibilidade.
A inclusão de sócios no polo passivo depende da comprovação de abuso de personalidade jurídica, conforme prevê o art. 50 do Código Civil, devendo-se demonstrar desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ e do TJ-MS .
Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Banco Bradesco Cartões S .A. interpôs agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de inclusão dos sócios Claudiney Casarotto Balan e Cláudio Cazaroto Balan Júnior no polo passivo da demanda executiva. 2. O agravante alegou que a inclusão dos sócios seria possível por analogia ao art . 110 do Código de Processo Civil, sem necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se é possível a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base em alegações de irregularidade na dissolução da sociedade . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 50 do Código Civil estabelece que a desconsideração da personalidade jurídica depende de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5 . Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a mera dissolução irregular da sociedade, sem a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica (STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP). 6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também adota a posição de que, para inclusão dos sócios no polo passivo, é indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (TJ-MS, AI 1411744-02 .2020.8.12.0000 e AI 1406598-77 .2020.8.12.0000) . 7. Portanto, não comprovados os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, torna-se inviável a inclusão dos sócios diretamente no polo passivo da execução, sem o devido incidente processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão de sócios no polo passivo de execução depende de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme o disposto no art. 50 do Código Civil, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial .
**Dispositivos relevantes citados:** CPC/2015, art. 110; CC/2002, art. 50. **Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2021; TJ-MS, AI 1411744-02.2020.8 .12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, DJe 12/11/2020; TJ-MS, AI 1406598-77 .2020.8.12.0000, Rel . Des. Eduardo Machado Rocha, DJe 07/07/2020.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14178434620248120000 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 24/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - POLO PASSIVO -
INCLUSÃO DOS SÓCIOS - AUSENCIA DOS NOMES DO TÍTULO EXECUTIVO. A inclusão dos sócios no polo passivo é possível desde que os seus nomes constem no título executivo, situação não encontrada no caso dos Autos.”
(TJ-MG - AC: 10000221241870001 MG, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 05/08/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO de ambos recursos e
DOU PROVIMENTO
à apelação de ACÁCIO REIS, para fixar os honorários advocatícios em favor de seu patrono no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de CERÂMICA REIS LTDA., para reduzir os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa e exigibilidade em razão a assistência judiciária deferida, bem como
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por BANCO DO BRASIL S.A. em favor do patrono de ACÁCIO REIS, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025